Tribunal: STF
Processo: HC 254514
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-05
Data de publicação: 2025-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro MESSOD AZULAY NETO, do Superior Tribunal de Justiça, no HC 986.639/GO. 



    Pelo que se depreende, 



    o paciente foi condenado a 34 anos e 6 meses de reclusão, pela prática dos crimes dos arts. 157, §2º e 121, §2°, ambos do Código Penal, e arts. 33, caput e 35, caput da Lei 11.343/06. 



    No curso da execução, requereu a progressão de regime com aplicação da fração de 1/6 (um sexto) ao crime de roubo circunstanciado e de 2/5 (dois quintos), ao delito de homicídio qualificado. O Juízo da execução manteve a fração de 3/5 pelos delitos hediondos e determinou a aplicação a fração de 3/5 ao crime comum. 



    Inconformada, a defesa interpôs Agravo em Execução no Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, que lhe deu provimento, em acórdão do qual se extrai o seguinte trecho: 



    No caso, tem-se que os crimes de roubo e homicídio, autuados nas ações penais nº. 0264229-65.2013 e 0162771-52.2014, respectivamente, foram praticados enquanto o sentenciado era primário. Já os crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, foram praticados pelo apenado como reincidente. 



    No caso, afere-se que o agravante foi condenado nos autos da ação penal nº 0264229-65.2013.8.09.0175, pelo crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas, que não é hediondo, por sentença que transitou em julgado em 26/05/2017. Ou seja, de fato quando condenado pelo primeiro crime, o reeducando era primário. 



    Logo, em relação a este crime, deve ser aplicado a fração de 1/6 (um sexto) para progressão de regime. 



    Em relação ao crime de homicídio qualificado, praticado em 23/02/2014, que é hediondo, conforme sentença proferida na ação penal nº 0162771-52.2014.8.09.0051, com trânsito em julgado em 28/11/2018, por ter sido praticado enquanto o agravante era primário, a progressão deve se dar pelo cumprimento de 40% (2/5), nos termos da antiga redação do artigo 2º, § 2º, da Lei nº 8.072/90 (ou da atual sistemática – art. 112, V, LEP). 



    Com relação ao crime de tráfico de drogas (Proc. 0097812- 11.2019.8.09.0047), tem-se que o sentenciado é reincidente em crime hediondo, razão pela qual sua progressão se dará no patamar de 3/5 (três quintos)/60% . 



    Por fim, em relação ao crime de associação para o tráfico de drogas, praticado antes da vigência da Lei nº 13.964/19, por ser comum, deve ser aplicado a fração de 1/6 para progressão de regime, já que a antiga redação não previa diferenciação na fração de cumprimento de pena (se o acusado era reincidente ou primário) no caso de crime comum. 



    Ao teor do exposto, acolho em parte o parecer ministerial, voto pelo provimento do recurso para alterar a fração de cumprimento das penas, nos termos delineados neste voto 



    Na sequência, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, indeferida liminarmente pelo Ministro Relator, em decisão assim fundamentada: 



    A presente impetração investe contra acórdão, funcionando como substituto do recurso próprio, motivo pelo qual não deve ser conhecida. A 3ª Seção, no âmbito do HC 535.063-SP, de relatoria do Ministro Sebastião Reis Júnior, julgado em 10/06/2020, e o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do AgRg no HC 180.365, de relatoria da Ministra Rosa Weber, julgado em 27/03/2020, consolidaram a orientação de que não cabe habeas corpus substitutivo ao recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. 



    […]



    Também não vislumbro a presença de coação ilegal que desafie a concessão da ordem ofício, em observância § 2º do artigo 654 do Código de Processo Penal. 



    Ante o exposto, indefiro liminarmente o habeas corpus. 



    Nesta ação, busca a defesa a concessão da ordem, “com a consequente revisão da decisão impugnada, para que seja reconhecida a reincidência não específica do paciente, de forma a garantir a legalidade e a proporcionalidade na aplicação da pena”. 



    É o relatório. Decido. 



    No presente caso, incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 



    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Redatora p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).



    Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 181.447-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 21/5/2020).



    Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 2156.951-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022) ou em casos excepcionais (HC 212.368-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/4/2022), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER.



    No caso, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou excepcionalidade.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se. 



    Brasília, 5 de abril de 2025. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente